Tribunal: TJES
Processo: 0036175-59.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Ferroviário
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036175-59.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: VALE S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0036175-59.2018.8.08.0035

EMBARGANTES: MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: VALE S.A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, menores impúberes representados por sua genitora MARIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, contra o v. acórdão id 12194287, que negou o provimento ao recurso de apelação interposto pelos Apelantes, bem como deu provimento ao apelo do Embargado.

Os Embargantes sustentam, em suas razões recursais id 12389043, a existência de contradição, omissão e obscuridade, uma vez que não se teria abordado de forma clara e suficiente os argumentos por si apresentados, sustentanto, ainda, a necessidade de prequestionamento da matéria aduzida.

O Embargado apresentou contrarrazões, id 12583357, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Vitória, 20 de março de 2025

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0036175-59.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: VALE S.A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, menores impúberes representados por sua genitora MARIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, contra o v. acórdão id 12194287, que negou o provimento ao recurso de apelação interposto pelos Apelantes, bem como deu provimento ao apelo do Embargado.

Os Embargantes sustentam, em suas razões recursais id 12389043, a existência de contradição, omissão e obscuridade, uma vez que não se teria abordado de forma clara e suficiente os argumentos por si apresentados, sustentanto, ainda, a necessidade de prequestionamento da matéria aduzida.

O Embargado apresentou contrarrazões, id 12583357, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão recorrido firmou-se entendimento no sentido de que não há que se falar em ilegalidade na exigência de apresentação de documento com foto para passageiros menores a partir de 14 anos de idade, prevista da Resolução ANTT n. 4308/2014. Confira-se:

"(...)

Em que pese a irresignação autoral quanto à observância, pela Ré, da Resolução ANTT nº 4.308/2014, que estabeleceu, em seus arts. 2°, inciso II, e 3°, a obrigatoriedade de apresentação de documento com foto para adolescentes para embarque em transporte interestadual, não há que se falar em ilegalidade da exigência imposta pela autarquia federal, como vem reconhecendo este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE ADOLESCENTE ACOMPANHADO DO GENITOR. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO PARA EMBARQUE DO ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO Nº 4.308/2014 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE LÍCITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA TRANSPORTADORA E O DANO MORAL AVENTADO PELOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3) Muito embora o art. 83, § 1º, alínea “b”, do ECRIAD, dispense a expressa autorização judicial para o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos viajar para fora da comarca onde reside se estiver acompanhado de seu genitor, justamente por este dispositivo legal exigir a comprovação documental do parentesco, a Resolução ANTT nº 4.308/2014, vigente à época dos fatos, regulamentando aquela norma, impôs a obrigatoriedade de a identificação do passageiro de nacionalidade brasileira, maior ou adolescente, ser atestada por documento de identificação com fotografia e fé pública em todo território nacional (arts. 2º, inciso II, e 3º). 4) Além das regras de embarque para menores também serem apresentadas ao consumidor no sítio eletrônico da empresa de transporte rodoviário, local, inclusive, em que esclarece expressamente que “somente a Certidão de Nascimento é inválida para o embarque” de adolescente que estiver acompanhado de seu genitor, é indubitável que as informações disponibilizadas no interior do local em que são adquiridas as passagens de ônibus eram mais que suficientes para o genitor recorrente ter ciência que sua filha adolescente somente poderia embarcar para fazer uma viagem interestadual, caso estivesse munida de documento oficial com fotografia, até mesmo porque se trata de exigência imposta pelo ordenamento jurídico – lei e regulamento – a todos os cidadãos, os quais não podem escusar de cumpri-la mediante alegação de mero desconhecimento (art. 3º da LINDB).(...).”

(TJES - Apelação Cível nº 0020438-83.2017.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 14.04.2024)

(...)"

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.